Tribunal: TJDFT
Processo: 0015336-71.2016.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0015336-71.2016.8.07.0015 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FOCO EDITORA LTDA - ME, MARIA CONSUELO COSTA BADRA APELADO: MASSA FALIDA DE MAGAZINE FOCO EDITORA EIRELI - EPP DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA CONSUELO COSTA BADRA E FOCO EDITORA LTDA ME contra o v. acórdão exarado sob o ID 36310368, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do recurso de apelação interposto pelos embargantes e negou-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença recorrida. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 36677566, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de julho de 2022 às 14:14:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora